Tribunal: STF
Processo: ARE 1548478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ítalo Dentini, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Sentença de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 - Conjunto probatório coligido aos autos, suficiente para ensejar decreto condenatório pelo crime de tráfico - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Sentença reformada - Não aplicação do benefício contido no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do acusado à prática de atividades criminosas - PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - Sentença absolutória - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o acuado portava munições sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar - Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Regime prisional fechado adequado à hipótese, dada a reincidência do apelado e quantidade de pena imposta. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE” (fls. 4-5, e-doc. 159). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X, XXXIX, LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República, sustentando que a condenação teria sido fundamentada em busca pessoal realizada sem justa causa e em perfilamento racial (fl. 7, e-doc. 173).



    Argumentou que “a busca pessoal, sem mandado judicial, que ensejou a prisão do custodiado carece de justa causa, uma vez que originada de mera suspeição calcada em parâmetros subjetivos, preenchidos das características físicas do abordado, mas precisamente sua cor de pele, sem nenhum elemento objetivo e concreto prévio que justifique a abordagem policial” (fl. 7, e-doc. 173).



    Defendeu que “a postura sistemática adotada pelas instituições da justiça, ao relativizar direitos e garantias fundamentais em nome da promoção de ‘interesses públicos’ no delicado campo da segurança e prevenção da criminalidade, acaba por legitimar e – mais do que isso – incentivar padrões racistas de policiamento, abordagem, detenção, custódia e até mesmo execuções sumárias” (fl. 9, e-doc. 173).



    Sustentou que “vale lembrar ainda o conteúdo da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto & Tumbeiro vs. Argentina, que debruçou-se diretamente sobre a prática da filtragem racial e entendeu que a pertença racial não pode ser legitimamente mobilizada por agentes policiais, em caráter exclusivo, para a formação de suspeição e motivação de abordagens, revistas e buscas, sob pena de violação dos direitos previstos na Convenção” (fl. 15, e-doc. 173). 



    Asseverou que, “considerando que a situação apresentada não evidencia a existência de elementos concretos a caracterizar a fundada suspeita/razão para revista pessoal/busca domiciliar sem mandado judicial, deve esta ser declarada nula, assim como todos os elementos de informação e provas colhidos que dela derivem diretas ou indiretamente, porque decorrem de apreensão ilegal realizada em violação ao previsto no art. 5º, X/XI da CRFB/88 e não se enquadram nas exceções legais previstas no parágrafo 1º do art. 157 do CPP” (fl. 26, e-doc. 173). 



    Assinalou que “o simples fato de portar munição não pode ser visto como uma ameaça à sociedade ou uma agressão à incolumidade pública, pois sem a potencialidade lesiva não existe criação de risco relevante e, sem risco relevante, sequer pode-se falar em resultado jurídico da conduta do agente” (fl. 28, e-doc 173).



    Pediu “provimento deste recurso extraordinário, o que implicará no reconhecimento da violação aos dispositivos constitucionais supramencionados, com a consequente reforma do acórdão que o condenou, sendo o recorrente absolvido de todas as imputações, ou, ao menos, quanto a imputação por porte de munição ou, subsidiariamente, seja restabelecida a sentença” (fl. 30, e-doc. 173).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal Federal e negou seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 183).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante suscita afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência (incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República). Ressalta que a absolvição em primeiro grau teria sido corretamente fundamentada na ausência de tipicidade penal da conduta, não havendo justa causa para a condenação (e-doc. 188).



    Pede “seja este agravo conhecido e provido, para que, em seguida, seja apreciado o recurso extraordinário interposto por esta Defensoria Pública, para que reconheça-se a violação aos dispositivos constitucionais mencionados no RE, com a consequente reforma do acórdão que condenou o acusado, sendo o recorrente absolvido de todas as imputações, ou, ao menos, quanto a imputação por porte de munição ou, subsidiariamente, seja restabelecida a sentença” (fls. 6-7, e-doc. 188).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede seja negado provimento ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 194).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa aos incs. II, XXXIX, X, LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e serem anuladas as provas colhidas.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. As alegações da defesa de afronta aos direitos fundamentais previstos nos incs. II, LIV e LVI do art. 5º da Constituição da República foram refutadas com a negativa de seguimento ao recurso pelo Segundo Vice-Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao aplicar o Tema 660 à espécie, nestes termos: 



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesse tópico, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 183).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    9. Em 16.2.2022, o juízo de primeira instância absolveu o réu da imputação prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao reconhecer a ausência de potencialidade lesiva das munições apreendidas. Em relação ao crime de tráfico de drogas, houve desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em 7.12.2023, ao julgar a Apelação Criminal n. 1518325-12.2021.8.26.0228, interposta pelo Ministério Público, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assim concluiu:



    “Declarar o réu Gustavo Italo Dentini incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa, fixados em valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença recorrida tal como lançada” (fl. 23, e-doc. 159). 



    Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de 2021, por volta de 19h40, na Rua Tomas de Aquino Pereira, altura do número 50 e na residência situada na Rua Bartolomeu Soares, no 149, Ponte Rasa, Cidade e Comarca de São Paulo, GUSTAVO ITALO DENTINI guardava, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, 63 porções de cocaína, com peso líquido de 19,980 quilos, 1 porção e 10 ‘tijolos’ de crack, com peso líquido de 8,1 quilos e 31 ‘tijolos’ e 12 porções de maconha, todos com peso de 24,38 quilos, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)



    Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado, frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal. 



    De resto, a versão delineada pelo acusado em Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. 



    Por outro lado, os policiais militares Ivan Ribeiro Miranda Santos e Ralph Hugo Esposito, ainda na fase inquisitorial, relataram que, na data dos fatos, por volta das 19h40min, estavam em patrulhamento pela rua Tomas de Aquino Pereira, altura do número 50, quando Gustavo, o qual carregava uma bolsa infantil, saiu correndo. Em razão de tais fatos, foram ao encalço de Gustavo, momento em que, ao lograrem capturá-lo, verificaram que no interior da bolsa havia 12 (doze) papelotes de maconha e 05 (cinco) munições de calibre .38, sendo quatro intactas e uma picotada. Em função de tais fatos, indagaram Gustavo sobre a origem das drogas que estaria vendendo pelo local. Gustavo, então, respondeu que pegava as drogas em uma residência que serviria como depósito, localizada na rua Bartolomeu Soares, 149, próximo ao local. Gustavo também ressaltou que pegava a droga de quilo em quilo, a fracionava e vendia. Dirigiram-se se ao local indicado e já na chegada, sentiram um forte odor de maconha. Verificando que não havia ninguém na residência, decidiram por ingressar no imóvel, encontrando quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, além de caderno de anotações, sacolas de embalagem de drogas, balança de precisão, dentre outros (fl. 09/10). 



    O policial militar Ralph Hugo Esposito, ouvido em juízo, relatou que realizava patrulhamento de rotina, quando avistou o acusado, sendo que ele demonstrou nervosismo e acelerou o passo ao ver a viatura, tendo sido abordado, sendo que com ele havia uma mochila infantil, na qual foram encontradas doze porções de tamanho significativo de maconha, quadradas, e cinco munições. O réu confessou que vivia do tráfico e esclareceu que comprava a maconha em tijolos de um quilo, fracionava em pedaços e vendia. Ele confessou também que vendeu a arma e manteve em seu poder as munições apreendidas. O acusado indicou o local do qual retirava o entorpecente, uma casa utilizada como depósito. Dirigiram-se para esse imóvel, sendo que, no portão, já sentiram forte cheiro de maconha. Esclareceu que a casa era inabitada e estava aberta. No local, encontraram grande quantidade de entorpecentes. Tratava-se de habitação coletiva, mas não encontraram outras pessoas no local. No imóvel havia um armário e uma cama. Declarou que o local não era habitado, sendo apenas utilizado como depósito para armazenamento da droga. Disse que o portão estava aberto. Ali havia uma grande quantidade de maconha e saches de cocaína, além de tijolos parecendo pasta base da cocaína. Foram encontrados aproximadamente vinte e nove quilos de maconha e tijolos de cocaína, mas não se recorda a quantidade certa. Reconheceu o réu como a pessoa abordada (mídia SAJ).



    Por seu turno, o policial Ivan Ribeiro Miranda Santos relatou em Juízo que estava em patrulhamento com seu colega de farda, quando se depararam com o réu, o qual trazia uma mochila de criança a tiracolo. Ao notar a aproximação policial, o acusado acelerou o passo, razão pela qual foi abordado. No interior da mochila, encontraram cinco munições e doze porções de maconha. O acusado afirmou que as munições eram de uma arma que havia vendido, bem como que adquiria a droga de quilo em quilo, fracionava e a vendia em porções individuais. Questionado onde pegava o entorpecente, o réu os levou a uma residência, localizada próximo ao local da abordagem, onde foi encontrada grande quantidade de drogas. Declarou terem sido apreendidas cinco munições, íntegras, de calibre 38. Informou que a casa estava vazia e o portão aberto. Ali sentiram forte odor de entorpecentes. Esclareceu que a residência não era habitada, ali havendo apenas uma cama e um guarda-roupa. Disse que a casa estava vazia e aberta. Declarou que a casa ficava em uma rua paralela, a cem ou duzentos metros do local da abordagem. Disse que o réu afirmou que pegava a droga daquele local para vender. Esclareceu que a casa se situava em rua paralela à da abordagem e o réu pegava a droga de lá para fracionar e vender. Informou que, no quintal, havia uma outra casa desabitada. Declarou que na mochila havia doze porções pequenas, já fracionadas para a venda, além de cinco munições. Na casa foram encontrados quase cinquenta e três quilos de entorpecentes, dentre eles, tijolos de maconha e cocaína (mídia SAJ). 



    Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. (...)



    Ressalte-se não ser crível a versão apresentada pelo acusado, segundo a qual teria sido falsamente incriminado. 



    De outro lado, os policiais ouvidos nos autos relataram, de forma categórica, terem avistado o acusado em determinada via, sendo que este, ao notar a presença policial, aparentou nervosismo, o que motivou a sua abordagem. No interior de uma mochila infantil levada pelo acusado, encontraram doze porções de maconha e cinco munições calibre .38. No local, o acusado confirmou a prática da mercancia ilícita, afirmando que adquiria maconha em uma residência situada nas proximidades, para fracioná-la e, depois, revendê-la. 



    Entretanto, do que se depreende dos autos, não se pode a ele atribuir a propriedade dos entorpecentes encontrados no imóvel situado nas proximidades. 



    De acordo com o relato policial, Gustavo teria indicado o local no qual adquiria a droga, para posteriormente revendê-la. Na posse dessa informação, os policiais se dirigiram ao imóvel indicado, situado nas proximidades, e ali encontraram grande quantidade de entorpecentes, qual seja, 63 porções de cocaína, com peso líquido de 19,980 quilos, 01 porção e 10 ‘tijolos’ de crack, com peso líquido de 8,1 quilos, além de 31 ‘tijolos’ de maconha. Os policiais afirmaram que a casa não era habitada e estava com portão e porta abertas, quando da apreensão. 



    Diante disso, não se pode imputar a propriedade da droga encontrada naquela casa ao acusado, não havendo qualquer ligação entre Gustavo e o imóvel, a não ser o fato de ter indicado sua localização aos policiais, como o local em que costumava pegar maconha para revender. 



    Deste modo, sua responsabilização penal limita-se à droga encontrada em seu poder, qual seja, as doze porções de maconha, com massa líquida de 284,6g (fl. 42), bem como às cinco munições calibre .38” (fls. 6-13, e-doc. 159).



    10. Como assentado no acórdão recorrido, “os policiais ouvidos nos autos relataram, de forma categórica, terem avistado o acusado em determinada via, sendo que este, ao notar a presença policial, aparentou nervosismo, o que motivou a sua abordagem. No interior de uma mochila infantil levada pelo acusado, encontraram doze porções de maconha e cinco munições calibre .38. No local, o acusado confirmou a prática da mercancia ilícita, afirmando que adquiria maconha em uma residência situada nas proximidades, para fracioná-la e, depois, revendê-la” (fl. 12, e-doc. 159).



    Consta desses autos eletrônicos que, na busca pessoal, foram apreendidos doze papelotes de maconha e cinco munições de calibre .38. Na busca domiciliar, os policiais apreenderam “63 porções de cocaína, com peso líquido de 19,980 quilos, 1 porção e 10 ‘tijolos’ de crack, com peso líquido de 8,1 quilos e 31 ‘tijolos’ e 12 porções de maconha, todos com peso de 24,38 quilos” (fl. 6, e-doc. 159).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Não se tem, na espécie, comprovada ilegalidade nos procedimentos de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias têm sido admitidas por este Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. Sobre a alegação de ausência de tipicidade material relacionada ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença para condenar Gustavo Ítalo Dentini, nos termos da denúncia, pelo crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, nestes termos: 



    “Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo, na Rua Tomas de Aquino Pereira, altura do número 50, na Cidade e Comarca de São Paulo, GUSTAVO ITALO DENTINI portava e mantinha sob sua guarda, 5 munições de calibre 38 marca CBC, sendo 4 cartuchos íntegros e 1 picotado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)



    Por